Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716218-90.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA TEBET AZEVEDO AREDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILIA TEBET AZEVEDO AREDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 0713541-84.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154295922 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de Niterói/RJ, por entender que o ajuizamento da demanda no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juízo natural. Em suas razões (ID 4614418), a agravante sustenta, em síntese, que a opção pela propositura da ação perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, pois foi eleito o foro do lugar onde se encontra sediada a instituição financeira agravada, nos termos do artigo53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Assevera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, acostando a declaração de hipossuficiência (ID 46214419). Ao final, a agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça e deatribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requereu a reforma do r. decisum, a fim de declarar a competência do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. De início, convém ressaltar que, nos autos de origem, a autora formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça na inicial e tal pedido não foi analisado pelo juízo a quo. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência assinada por seu advogado que detém poderes específicos definidos na procuração sob ID 153852674 dos autos de origem, além de alegar ser portadora de Neoplasia maligna, anexando documentação sob ID 46214420 para corroborar sua alegação. Contudo, a alegação de ser portadora de doença maligna e a declaração de hipossuficiência, por si só, não são suficientes a comprovar a hipossuficiência financeira da agravante e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e não vincula o magistrado, é oportuno colacionar os arestos emanados desta egrégia Corte: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMENDA INICIAL. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 3. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4.Apesar de intimado a comprovar por meio documental a hipossuficiência, o apelante deixou de apresentar os documentos necessários. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635845, 07082176920218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS INCAPAZES DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS MONITÓRIAS. VALORES ALTOS. INDÍCIOS DE RENDA.DECISÕES INALTERADAS. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. O comprovante de Cadastro Único por si só não comprova hipossuficiência econômica, principalmente quando as movimentações financeiras superam o limite estabelecido pelo Programa. 3. A existência de diversas cártulas, algumas prescritas, embasando o ajuizamento de diversas monitórias e ações de execuções perante este e. Tribunal de Justiça, algumas com os valores superiores como 10.000 (dez mil reais), constituem fortes indícios de fonte de renda, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. 4. O indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (Acórdão 1690085, 07022274720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos declaração de imposto de renda do ano de 2022, extratos bancários, os 3 (três) últimos comprovantes de renda e demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 às 17:28:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora